Tribunal: TJBA
Processo: 8074179-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074179-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: REINALDO RONTODONO AYADE JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCELLO ALEXANDRE MICHELI ROSA, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 1.037, II, CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA. ARQUIVAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração (ID. 82097351) opostos contra Decisão Monocrática (ID. 80851437) que, em Agravo de Instrumento (AI) nº 8074179-11.2024.8.05.0000, determinou a suspensão do cumprimento de sentença coletiva (Plano Verão/IDEC) na origem, em razão da afetação ao Tema 1169/STJ, e, ato contínuo, determinou o arquivamento do referido Agravo de Instrumento com baixa no sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a decisão embargada foi omissa por não analisar as demais teses do Agravo de Instrumento (notadamente prescrição e mérito da execução) após determinar a suspensão pelo Tema 1169/STJ; (ii) estabelecer se há contradição ou erro material entre a determinação de suspensão do processo de origem e o arquivamento do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de suspensão nacional dos feitos (Tema 1169/STJ), conforme o art. 1.037, II, do CPC, constitui matéria de ordem pública e prejudicial de mérito, cujo cumprimento obrigatório impede a análise imediata de quaisquer outras teses veiculadas no recurso, inclusive a prescrição ou o mérito da execução.

Não há omissão se a análise das demais matérias recursais resta logicamente sobrestada pela imposição de suspensão obrigatória emanada de Tribunal Superior, não se tratando de descuido judicial, mas de imperativo legal.

Inexiste contradição entre determinar a suspensão do processo principal (Cumprimento de Sentença) em obediência ao STJ e determinar o arquivamento do Agravo de Instrumento. A suspensão nacional do feito principal esgota, temporariamente, a finalidade útil do Agravo de Instrumento que versava sobre a matéria, configurando a perda superveniente do objeto recursal e justificando o seu arquivamento administrativo, sem prejuízo da eficácia da suspensão.

A oposição de Embargos de Declaração com o objetivo de rediscutir a justiça da decisão ou o entendimento aplicado, sem a demonstração efetiva dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, configura mero inconformismo e não autoriza o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados. Tese(s) de julgamento:

A determinação de suspensão processual obrigatória (art. 1.037, II, CPC), decorrente de afetação de Tema Repetitivo (Tema 1169/STJ), precede a análise das demais teses recursais, inclusive prejudiciais de mérito (como prescrição), não configurando omissão a ausência de análise imediata destas.

O arquivamento do Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto, como consequência da suspensão nacional obrigatória do processo de origem (Tema 1169/STJ), não é contraditório com a própria ordem de suspensão, tratando-se de decorrência lógica do esgotamento temporário da utilidade do recurso.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, I, II e III; art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1169. TJ-BA, AI nº 8075460-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. em 09/09/2025, TJ-BA - Apelação: 05466236220148050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 20/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074179-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada REINALDO RONTODONO AYADE JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08